Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-58.2020.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora tendentes à revisão de acordos de parcelamento e à repetição de indébito. Pretensão formulada pela recorrida a propósito de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir que ora não se acolhe. Parcelamento do débito fiscal que não consubstancia óbice à apreciação pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora tendentes à revisão de acordos de parcelamento e à repetição de indébito. Pretensão formulada pela recorrida a propósito de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir que ora não se acolhe. Parcelamento do débito fiscal que não consubstancia óbice à apreciação pelo Poder Judiciário em relação aos aspectos jurídicos dessa cobrança. Ademais, alegação relacionada à utilização da Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios que se confunde com o mérito e será apreciada em momento oportuno. De outra parte, acolhimento da arguição preliminar formulada pela recorrente relativa à nulidade dessa decisão "a quo" em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa que se impõe. Impossibilidade de julgamento antecipado da demanda, haja vista a necessidade de instrução probatória para verificação a respeito da alegada incorreção no cálculo dos juros moratórios aplicados aos acordos de parcelamento em foco. Imprescindibilidade de realização da prova pericial requerida pela autora. Logo, de rigor acolher-se o alegado por essa apelante e, assim, anular-se a respeitável sentença a fim de que outra seja proferida após a instrução probatória. Precedentes deste Tribunal. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-58.2020.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante COMERCIAL
RIBEIRO PINTÃO LTDA - "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
2
APELAÇÃO 1000103-58.2020.8.26.0076.
COMARCA: BILAC.
APELANTE: COMERCIAL RIBEIRO PINTÃO LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.557.
EMENTA:
APELAÇÃO. Sentença pela qual julgados
improcedentes
os
pedidos
formulados
pela autora tendentes à revisão de
acordos de parcelamento e à repetição
de indébito. Pretensão formulada pela
recorrida a propósito de extinção do
processo sem resolução do mérito em
razão da ausência de interesse de agir
que ora não se acolhe. Parcelamento do
débito fiscal que não consubstancia
óbice
à
apreciação
pelo
Poder
Judiciário em relação aos aspectos
jurídicos
dessa
cobrança.
Ademais,
alegação relacionada à utilização da
Taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios que se confunde com o mérito
e será apreciada em momento oportuno.
De outra parte, acolhimento da arguição
preliminar formulada pela recorrente
relativa à nulidade dessa decisão “a
quo”
em
virtude
da
ocorrência
de
cerceamento de defesa que se impõe.
Impossibilidade
de
julgamento
antecipado da demanda, haja vista a
necessidade
de
instrução
probatória
para verificação a respeito da alegada
incorreção
no
cálculo
dos
juros
moratórios aplicados aos acordos de
parcelamento
em
foco.
Imprescindibilidade de realização da
prova pericial requerida pela autora.
Logo, de rigor acolher-se o alegado por
essa apelante e, assim, anular-se a
respeitável sentença a fim de que outra
seja
proferida
após
a
instrução
probatória. Precedentes deste Tribunal.
Recurso provido, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
3
Trata-se de apelação (folhas 158 a
172) interposta por Comercial Ribeiro Pintão
Ltda.
em recuperação judicial à respeitável
sentença (folhas 149 a 154) pela qual, a
propósito de ação com os escopos de revisão de
parcelamento e de repetição de indébito por ela
promovida contra a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, julgados improcedentes os pedidos
formulados.
Por sinal, condenou-se essa autora
ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, os quais
fixados à ordem de dez por cento (10%) sobre o
valor atualizado da causa.
Ademais, impôs-se a essa recorrente
o pagamento de multa de cinco por cento (5%)
sobre o valor atualizado da causa em favor da
parte contrária, nos termos dos artigos 80, I, e
81, do Código de Processo Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, dever
ser reconhecida a nulidade da sentença em
virtude da ocorrência de cerceamento de defesa;
b) aliás, ter havido julgamento antecipado do
mérito
sem
a
produção
de
prova
pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
4
imprescindível para a comprovação do direito
objeto da controvérsia e por ela (autora)
requerida mediante a petição inicial; c) não ter
sido concedida oportunidade para especificação
de provas; d) incumbir ao magistrado, na fase de
saneamento, a delimitação das questões de fato
sobre as quais recairá a atividade probatória,
consoante o artigo 357, II, do Código de
Processo Civil; e) ser necessária, na hipótese
sob apreço, a realização de perícia para a
demonstração
acerca
do
cômputo
dos
juros
moratórios em montante superior à Taxa Selic; f)
logo, e dada a ocorrência do apontado error in
procedendo, objetivar a anulação da sentença,
com a consequente remessa dos autos à primeira
instância para a produção de prova pericial; g)
caso não seja esse o entendimento, dever ser
observado
o
princípio
da
anterioridade
tributária estabelecido no artigo 150, III, b,
da Constituição da República; h) por sinal, não
ter a Lei Estadual 16.497/2017 abrangido a
totalidade dos débitos em foco, pois, embora
publicada em 19 de julho de 2017, a respectiva
entrada em vigor somente ocorrera em 1o de
novembro desse ano; i) assim, ser hipótese de
determinação de recálculo da dívida e exclusão
dos juros superiores à Taxa Selic no tocante aos
débitos constituídos enquanto vigente a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
5
Estadual 13.218/2009; j) ademais, terem sido
fixados acréscimos financeiros pela recorrida em
patamar superior ao da Taxa Selic, consoante
extratos dos parcelamentos anexados aos autos;
k) aliás, ter havido a aplicação do artigo 100,
§4o, da Lei Estadual 6.374/1989 (com redação
dada pela Lei 11.001/2001) e da Resolução
72/2012 para o estabelecimento do acréscimo
financeiro
em
relação
aos
parcelamentos
ordinários firmados antes de 2019 (e não, da Lei
Estadual 16.497/2017); l) ter o Supremo Tribunal
Federal, em âmbito de repercussão geral, adotado
posicionamento no sentido da possibilidade de
que os Estados e o Distrito Federal legislem a
respeito de índices de correção monetária e de
juros de mora incidentes sobre os respectivos
créditos tributários, desde que os montantes
correspondentes não ultrapassem os fixados pela
União; m) portanto, requerer o provimento deste
recurso a fim de que determinado à apelada o
recálculo do débito e reflexos com observância
ao limite estabelecido pela Taxa Selic e consequente inversão do ônus decorrente da
sucumbência; n) por fim, dever ser afastada a
condenação dela (recorrente) ao pagamento de
multa em virtude de litigância de má-fé, haja
vista a comprovação a respeito da incidência de
juros em montante superior à Taxa Selic, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
6
como o requerimento por ela formulado tendente à
produção de perícia contábil para a demonstração
acerca desse direito alegado.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 178 a 205), a qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. ausência de
interesse de agir, haja vista a edição da Lei
Estadual 16.497/2017, regulamentada pelo Decreto
Estadual 62.761, de 4 de agosto de 2017; 2. não
ter havido incidência de juros moratórios em
conformidade
à
Lei
Estadual
13.918/2009
em
virtude da aplicação da Taxa Selic a todos os
débitos objetos dos parcelamentos indicados mediante a petição inicial, porquanto
posteriores a agosto de 2017; 3. por sinal, em
relação ao débito referente ao mês de julho de
2017, ter havido incidência de juros de mora
somente a partir de 22 de agosto desse ano; 4.
observância ao critério de cálculo definido no
artigo 9o da Resolução Conjunta SF/PGE-01; 5.
ademais, dever ser reconhecida a ausência de
interesse processual em virtude da confissão da
dívida pela autora decorrente da celebração por
ela de acordos de parcelamento; 6. assim, ser
caso de extinção do processo sem resolução do
mérito;
7.
inocorrência
de
cerceamento
de
defesa, haja vista a inviabilidade de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
7
de prova pericial, bem como a ausência de
requerimento nesse sentido; 8. logo, e dado se
tratar a controvérsia em foco de matéria exclusivamente de direito, ser hipótese de
julgamento antecipado do mérito; 9. outrossim,
ser inaplicável o princípio da anterioridade
tributária ao caso sob exame; 10. dever ser
mantida a imposição de multa por litigância de
má-fé; 11. não ser cabível a repetição do
suposto indébito, certo ter a apelante, de modo
voluntário, reconhecido e parcelado a dívida,
além de não haver comprovado a ocorrência de
erro; 12. caso acolhida a pretensão formulada
pela
requerente,
objetivar
a
incidência
de
atualização monetária e juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009; 13. portanto,
dever ser negado provimento ao recurso interposto, com condenação da apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios à ordem de vinte
por cento (20%), além da majoração da multa
aplicada em razão de litigância de má-fé.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
8
fim de que anulada a respeitável sentença.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se acolher a arguição
preliminar formulada pela apelada tendente ao
reconhecimento
de
hipótese
de
extinção
do
processo sem resolução do mérito em virtude de
ausência de interesse processual.
Com efeito, conquanto a adesão ao
parcelamento
implique
reconhecimento
pelo
contribuinte em relação à existência do débito
fiscal, esse acordo não consubstancia óbice à
apreciação pelo Poder Judiciário acerca dos
aspectos jurídicos dessa cobrança1.
Não
se
olvida,
ainda,
que,
em
1 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de relevo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em
parte, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PARCELAMENTO DO
DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. (...) 2. O STJ, no
julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, consignou que a "confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos". (...)” (recurso especial 1.724.932/SP, Segunda Turma, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 20 de março de 2018. Os grifos apostos não constam da redação original).
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de registro aresto deste Tribunal de São Paulo relativo à
apelação 1029843-67.2019.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Spoladore Dominguez, julgamento em 5 de outubro de 2020 e cuja ementa é a seguinte:
“TRIBUTÁRIO ICMS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES PAGOS A MAIOR, POR MEIO
DE PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) - Possibilidade do Judiciário avaliar a
legalidade da relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte - Confissão do débito que não
impede a avaliação dos aspectos jurídicos do parcelamento - ICMS acrescido de juros de mora,
fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009 -Incidência abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade, que
impedem a natureza confiscatória do tributo - C. Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a
aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve exceder à taxa SELIC - Restituição devida -
Precedente da 13a Câmara de Direito Público - Sentença reformada. Apelo provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
9
decorrência do princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional previsto no artigo 5o,
XXXV, da Constituição da República, não se
admite, mediante eventual preceito ou diploma
hierarquicamente
inferior,
a
imposição
de
restrições ao direito à propositura de ação
judicial.
Nesse passo, malgrado consubstancie
o acordo de parcelamento ato voluntário das
partes,
possível
a
ulterior
impugnação
dos
termos dessa avença, mormente porque incabível
manter-se a utilização de índice de juros
moratórios em valor superior ao previsto para a
cobrança de tributos federais (Taxa Selic) tão-
somente em virtude da existência de sobredito
acordo2.
Outrossim, é de consideração que a
alegação da ora recorrida relacionada à ausência
de interesse de agir em razão da utilização da
Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios
em
decorrência
da
edição
da
Lei
Estadual
2 Nesse ponto, mutatis mutandis, é de relevo acórdão desta Corte cujo texto, em parte, é o seguinte:
“(...) E o fato de a empresa ter aderido à Programa Especial de Parcelamento-PEP, não fundamenta
a manutenção das taxas de juros abusivas. Isso porque o acordo de parcelamento implica apenas a
confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a existência da dívida e as demais
peculiaridades da relação tributária. Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a incidência de
taxas de juros, permanecem passíveis de questionamento judicial, não sendo abrangidas pela
confissão. Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso julgado pelo
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973
(...)”
(apelação
1039934-56.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo Semer,
julgamento em 24 de julho de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
10
16.497/2017 se confunde com o mérito e será
apreciada em momento oportuno, máxime porque de
rigor, nesta feita, o acolhimento da arguição
preliminar formulada pela apelante para anular-
se
a
respeitável
sentença
em
virtude
da
ocorrência de cerceamento de defesa (consoante
razões a seguir expostas).
A
propósito,
a
ora
recorrente
promoveu ação contra a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo com os escopos de obter a revisão
de acordos de parcelamento celebrados entre as
partes relativos a débitos do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem
como a repetição de indébito, haja vista, em
suma, a utilização nessas avenças de juros
moratórios em montante superior à Taxa Selic
(folhas 1 a 24), consoante planilha de cálculos
anexada a folhas 45.
A Fazenda Pública do Estado de São
Paulo apresentou contestação (folhas 111 a 128)
pela qual sustentou, em resumo, a ausência de
interesse processual da requerente no tocante
aos débitos objetos dos parcelamentos descritos
mediante a petição inicial em virtude da não
incidência de juros moratórios superiores à Taxa
Selic (haja vista o advento da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
11
16.497/2017),
bem como em razão de consubstanciar a celebração desses acordos
confissão da dívida.
A autora, por sua vez, mediante
réplica (folhas 138 a 148), argumentou, em
síntese, deverem ser limitados os juros de mora
aplicados
aos
sobreditos
acordos
de
parcelamento, certo não ter sido utilizada a
Taxa
Selic
para
o
cômputo
dos
acréscimos
financeiros relativos a essas avenças.
O digno juiz da causa, então, com
fundamento no artigo 355, I, do Código de
Processo
Civil,
considerou
desnecessária
a
produção de outras provas e, assim, entendeu ser
caso de julgamento antecipado do mérito.
Sem desdouro à respeitável convicção
desse douto julgador, considera-se que a antecipação do julgamento, na hipótese sob exame, consubstanciou ofensa ao direito da
apelante de produzir as provas necessárias para
reunir embasamento às respectivas argumentações.
Deveras,
no
caso
sob
apreço,
imprescindível a realização de prova pericial a
fim de que verificada a utilização, ou não, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
12
juros moratórios em montante superior à Taxa
Selic e, por conseguinte, a alegada incorreção
no cálculo dos débitos relacionados aos acordos
de parcelamento indicados mediante a petição
inicial.
Não se olvida, aliás, constituir a
apuração a respeito do índice de juros de mora
efetivamente
aplicado
a
essas
avenças
circunstância essencial à apreciação dos pedidos
formulados pela recorrente tendentes à revisão
desses parcelamentos e à consequente repetição
de indébito.
Além disso, é de relevo ter essa
autora requerido, mediante a petição inicial, a
realização de prova pericial, entre o mais, sob
os seguintes fundamentos (folhas 23): “(...)
Protesta pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente a produção de prova pericial,
caso necessário, com a finalidade de verificação e
comprovação de que a taxa de juros aplicada pelo Estado
de São Paulo é absurda. (...)”.
Daí apresentar-se essa prova técnica
como meio apto a esclarecer as supracitadas
questões para, assim e se for o caso, ilidir-se
as presunções de legitimidade e veracidade do
ato administrativo cuja revisão se pleiteia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
13
Assim, ao não se possibilitar à
requerente a comprovação, mediante a produção de
prova técnica, do fato constitutivo do direito
por ela alegado (ou seja, a aplicação, em tese,
de juros moratórios em montante superior à Taxa
Selic nos acordos de parcelamento em foco),
houve
cerceamento
ao
respectivo
direito
de
produção probatória.
Dadas essas realidades, notadamente
a circunstância de se referir a controvérsia em
foco ao índice de juros de mora efetivamente
utilizado no cálculo dos débitos referentes aos
mencionados acordos de parcelamento, impõe-se a
anulação da respeitável sentença a fim de que
retornem os autos à origem para a produção das
provas requeridas pelas partes, em especial, a
realização de perícia contábil.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte cujas
ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL. ICMS. JUROS DE
MORA.
PERÍCIA
CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ação
anulatória
de
débito fiscal fundada na ocorrência de excesso de
execução,
decorrente
da
aplicação
de juros de
mora
superiores à Taxa Selic. Pedido de perícia contábil para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
14
comprovação de incorreção dos cálculos da apelada.
Sentença
que
reconheceu
a
ausência
de
interesse
processual da autora em relação aos débitos inscritos a
partir de 01/11/2017, que estariam de acordo com a Lei
estadual no 16.497/2017 e com o Decreto no 62.761/2017,
observando
da
Taxa Selic.
Cerceamento de defesa configurado. Imperiosa a realização
da fase instrutória para esclarecimento da questão.
Julgamento antecipado da lide que prejudica a correta
análise dos fatos. Sentença anulada. Preliminar de
nulidade suscitada pela apelante acolhida” 3.
“Apelação Cível Índice de juros de mora
incidente sobre débitos tributários inscritos em dívida
ativa posteriormente à vigência da Lei Estadual no
16.497/17 Alegação de aplicação indevida do índice de
1% para as frações de mês, eis que resulta em patamar
superior ao da taxa SELIC
Necessidade de maiores
esclarecimentos técnicos acerca das divergências entre as
contas apresentadas pela autora e pelo Fisco
Recurso
provido, para anular a sentença e determinar a produção
de prova pericial contábil” 4.
“APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS ESTABELECIDOS PELA LEI
ESTADUAL 13.918/09, DE 22 DE DEZEMBRO. NULIDADE DE
SENTENÇA. Controvérsia sobre a taxa de juros aplicada nos
meses de parcelamento anteriores e posteriores à vigência
da novel legislação estadual no 16.497/2017 que adequa
os juros moratórios estabelecidos na Lei Estadual no
3 Apelação 1053234-85.2018.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Nogueira Diefenthaler, julgamento em 3 de agosto de 2020. Os grifos apostos não constam da
redação original.
4 Apelação 1025024-87.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Luciana Bresciani, julgamento em 8 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
15
6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009, antes tidos como inconstitucionais pelo C.
Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
A
taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela
União (Taxa Selic). Nulidade da sentença reconhecida, em
razão da necessidade de produção de prova técnica
requerida e pertinente à resolução da demanda. Sentença
anulada. Devolução dos autos à origem para abertura de
instrução probatória. RECURSO PROVIDO” 5.
Portanto, de rigor acolher-se a
arguição preliminar formulada pela ora apelante
e, assim, anular-se a respeitável sentença a fim
de que outra seja proferida após a realização da
instrução
probatória.
Por
conseguinte,
fica
prejudicada a apreciação das demais matérias
alegadas pelas partes.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, dá-se provimento
5 Apelação 1029002-58.2018.8.26.0554, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Souza Nery, julgamento em 6 de outubro de 2019. Sem esses grifos no texto copiado.
6 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-58.2020.8.26.0076 -Voto no 34.557.
16
ao recurso e, assim, anula-se a respeitável
sentença, com consequente remessa dos autos à
primeira instância para realização da instrução
probatória.
ENCINAS MANFRÉ, relator.